Tribunal: TJBA
Processo: 8002413-44.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002413-44.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: DANILO DA SILVA AZEVEDO NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE. CATETER HIDROFÍLICO E MATERIAIS CORRELATOS. PACIENTE PARAPLÉGICO COM BEXIGA NEUROGÊNICA E INFECÇÕES URINÁRIAS DE REPETIÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO DE MATERIAIS DE USO DOMICILIAR COMUM. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. RESULTADO: RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando à operadora o custeio de cateter de poliuretano com revestimento hidrofílico e insumos específicos para paciente paraplégico, excluindo medicamentos de uso domiciliar e negando danos morais. Discute-se no recurso a obrigatoriedade de cobertura dos insumos prescritos frente à natureza do contrato e a ocorrência de dano moral pela negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer cateteres hidrofílicos e materiais acessórios para tratamento de bexiga neurogênica em paciente paraplégico; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, em tal contexto, enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, interpretando-se as cláusulas restritivas de forma mais favorável ao consumidor hipossuficiente. Cabe ao médico assistente, e não à operadora, a escolha da terapêutica e dos materiais necessários ao tratamento, sendo abusiva a negativa de fornecimento de cateter hidrofílico quando demonstrada a ineficácia do método convencional e o risco de infecções graves. A exclusão de cobertura para materiais de uso domiciliar comum (como gazes e luvas), que não integrem assistência em regime de home care ou terapia oncológica específica, encontra amparo no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. A negativa injustificada de cobertura de insumo essencial para função fisiológica vital de paciente hipervulnerável ultrapassa o mero dissabor contratual, ferindo a dignidade da pessoa humana e gerando angústia passível de indenização por danos morais. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e razoável à luz das funções compensatória e punitiva do instituto, considerando a condição clínica do autor e a capacidade econômica da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido em parte. Tese(s) de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de cateterismo específico (hidrofílico) prescrito por médico assistente para tratamento de complicações graves de bexiga neurogênica, por atentar contra a finalidade precípua do contrato de saúde. 2. A recusa indevida de insumos indispensáveis à manutenção da saúde e dignidade de paciente portador de deficiência severa configura dano moral in re ipsa. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 47 e 51, IV. Lei nº 9.656/98, art. 10, VI. Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. STJ, Súmula nº 362. TJ-CE, AI nº 06230422120228060000. TJ-PR, AI nº 01139580620248160000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002413-44.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante/Apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Apelado/Apelante DANILO DA SILVA AZEVEDO NETO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIMED, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A)